Tribunal: TJES
Processo: 5004398-03.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004398-03.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DANILO SANTOS DE JESUS

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL.
REMIÇÃO.
APROVAÇÃO NO ENEM. IMPOSSIBILIDADE. FATO IMPEDITIVO.
CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO ANTES DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA.
RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. Tendo o apenado concluído o ensino médio antes do início do cumprimento da pena, sua aprovação no ENEM (Exame Nacional de Ensino Médio) não tem o condão de remir sua pena pelo estudo, uma vez que o benefício deve premiar a dedicação do reeducando que adquire, por conta própria, conhecimento durante o cumprimento da pena, de modo a lograr, com isso, aprovação no exame que certifica a conclusão do ensino médio, o que não é o caso de reeducando que já havia concluído o ensino médio antes do cárcere. Precedentes. 2. Recurso ministerial conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Peço vista

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam-se os autos de agravo em execução penal interposto pelo
M
inistéri
o

Público de 1º grau
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha (mov. 88.1) nos autos da Execução Penal nº 0008134-63.2010.8.08.0035, que concedeu ao reeducando
Danilo Santos de Jesus
remição de 142 (cento e quarenta e dois) dias de pena pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), com fulcro no artigo 126, da Lei de Execução Penal.

Em razões recursais (mov. 97.2), o Ministério Público de 1º grau requer a reforma da decisão agravada com o afastamento da remição concedida ao ora agravado, haja vista que o apenado possuía ensino médio completo anteriormente ao início da execução da pena.

Pois bem. O art. 126,
caput,
da Lei de Execuções Penais, dispõe que:

Art. 126.
O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto
poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

Na mesma linha intelectiva, o § 5º, do mencionado artigo, assim dispõe:

§ 5º O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior
durante o cumprimento da pena
, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação.

A esse respeito, ainda, em se tratando especificamente de aprovação no Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM), o Conselho Nacional de Justiça publicou a Resolução n. 391/2021 do CNJ, que assim dispõe em seu artigo 3º, parágrafo único,
in verbis
:

Parágrafo único.
Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria
, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar,
logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio
(Encceja ou outros)
e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem
, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4
o
da Resolução no 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5
o
, da LEP.

Assim, depreende-se que
o benefício
alcança
os condenados que
não
realizaram
o ensino médio na unidade prisional
ou anteriormente à execução da pena
e, por realizar estudos por conta própria no interior da unidade, lograram êxito em obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio. Nesse sentido também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REMIÇÃO. PARTICIPAÇÃO NO ENEM. FATO IMPEDITIVO. INSTRUÇÃO SUPERIOR.
ESTUDO DO ENSINO MÉDIO PREEXISTENTE AO INÍCIO DA EXECUÇÃO DAS PENAS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É cabível a remição por estudo autodidata do preso para a conclusão do ensino médio, o que pode ser constatado por aprovação em exames nacionais (Encceja ou Enem), mas o Juiz da VEC deverá observar a existência de fato impeditivo ao direito pleiteado, pois, para a redução da contagem da pena devem ser gratificadas atividades realizadas durante a privação da liberdade.

2.
Se existe prova de que o sentenciado tinha instrução superior antes de ingressar no sistema carcerário, o êxito nas provas do Enem revela estudo prévio do ensino médio e não o realizado, por contra própria, durante os regimes fechado e semiaberto. A iniciativa de realizar espécie de vestibular ainda poderá ser premiada, pois, com o resultado do exame e matrícula em faculdade, a remição será calculada com base em carga horária muito maior,

tantas vezes quantas forem frequentadas as aulas de graduações ou cursos de requalificação profissional.

3.
Premiar aprendizado preexistente à execução penal permitiria espécie de crédito contra a justiça. Antes mesmo da prisão, o sentenciado que terminou a instrução básica obrigatória teria a perspectiva de realizar o Encceja ensino fundamental (133 dias) e médio (100 dias) e, ainda, o Enem (100 dias), para reduzir em até 333 dias sua pena, sem frequentar aulas ou realizar estudo por conta própria dos níveis de escolaridade no cárcere, situação que destoa do escopo do art. 126 da LEP e da Resolução n. 391/2021 do CNJ.

4. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no REsp n. 2.093.461/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 4/12/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REMIÇÃO. PARTICIPAÇÃO NO ENEM. FATO IMPEDITIVO. INSTRUÇÃO SUPERIOR. ESTUDO DO ENSINO MÉDIO PREEXISTENTE AO INÍCIO DA EXECUÇÃO DAS PENAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É cabível a remição por estudo autodidata do preso para a conclusão do ensino médio, o que pode ser constatado por aprovação em exames nacionais (Encceja ou Enem), mas o Juiz da VEC deverá observar a existência de fato impeditivo ao direito pleiteado, pois,
para a redução da contagem da pena devem ser gratificadas atividades realizadas durante a privação da liberdade
.

2.
Se existe prova de que o sentenciado tinha instrução superior antes de ingressar no sistema carcerário, o êxito nas provas do Enem revela estudo prévio do ensino médio e não o realizado, por contra própria, durante os regimes fechado e semiaberto
. A iniciativa de realizar espécie de vestibular ainda poderá ser premiada, pois, com o resultado do exame e matrícula em faculdade, a remição será calculada com base em carga horária muito maior, tantas vezes quantas forem frequentadas as aulas de graduações ou cursos de requalificação profissional.

3.
Premiar aprendizado preexistente à execução penal permitiria espécie de crédito contra a justiça.
Antes mesmo da prisão, o sentenciado que terminou a instrução básica obrigatória teria a perspectiva de realizar o Encceja ensino fundamental (133 dias) e médio (100 dias) e, ainda, o Enem (100 dias), para reduzir em até 333 dias sua pena, sem frequentar aulas ou realizar estudo por conta própria dos níveis de escolaridade no cárcere, situação que destoa do escopo do art. 126 da LEP e da Resolução n. 391/2021 do CNJ.

4. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no REsp n. 2.093.461/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 4/12/2023.)

Colaciono, outrossim, jurisprudências emanadas no âmbito deste Tribunal de Justiça. Confira-se:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMISSÃO PELO ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENEM. ATIVIDADE REGULARES DE ENSINO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RECURSO PROVIDO. 1.
tendo o apenado concluído o ensino médio e superior antes do início do cumprimento da pena, incabível a remição penal por aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio
(ENEM), visto que tal situação destoa do escopo da norma (Recomendação n. 44/2013 – posteriormente substituída pela Resolução n. 391/2021) 2.
O benefício objetiva premiar a dedicação do reeducando que adquire o conhecimento no cárcere. Pensar de forma diversas, seria como estabelecer espécie de crédito com a justiça àqueles que detenham formação antes do ingresso do sistema prisional
. (TJES – 2ª Câmara Criminal – AgExec nº 5005851-33.2023.8.08.0000 – Relator Desembargador Willian Silva – Julg em 30/11/2023).

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENEM. CONCLUSÃO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE À DISTÂNCIA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
No caso, tendo o apenado concluído o ensino médio antes do início do cumprimento da pena, incabível a remição penal por aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio, visto que tal situação destoa do escopo da norma
. 2. Inviável a concessão do acréscimo de 1/3 de tempo remido, na hipótese de conclusão de cursos profissionalizantes, dado que a norma do art. 126, § 5º, da Lei de Execução Penal traz um rol taxativo de hipóteses em que o deferimento do aumento em questão é possível, elencando apenas as hipóteses de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena. 3. O referido curso é de caráter particular e na modalidade EAD, sendo atividade NÃO ofertada pelo presídio Militar, inexistindo controle de coeficiente, aproveitamento e planilhas com carga horária do apenado. 4. RECURSO DESPROVIDO. (TJES – 2ª Câmara Criminal – AgExec nº 5005851-33.2023.8.08.0000 – Relator Desembargador Jaime Ferreira Abreu – Julg em 01/12/2023).

Dito isso, analisando detidamente o caso apurado nestes autos, especialmente a documentação trazida pela acusação, infere-se que o apenado, quando do início do cumprimento de pena, já possuía segundo grau completo, ou seja, já havia concluído o ensino médio antes do cárcere, razão pela qual, nos termos da fundamentação acima,
Danilo Santos de Jesus
não faz jus à remição da pena
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
E DOU PROVIMENTO ao
recurso
interposto pelo Ministério Público de 1º grau
, reformando a decisão impugnada, para que
seja afastada a remição concedida ao agravado
em relação à aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)